Tribunal: TJMT
Processo: 1022729-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022729-25.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
CLÁUDIO DE SOUZA BARBOSA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente se encontra Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar a prisão preventiva e autorizar a quebra de sigilo dos dados telefônicos em seu desfavor, no Auto de Prisão em Flagrante n.o 1003644-41.2020.8.11.0004, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, pois afirma que, além de não ter sido demonstrada a ineficácia das medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP e nem respeitada a máxima excepcionalidade do encarceramento provisório nesse momento pandêmico, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, encontra-se lastreada em argumentos genéricos e abstratos, que são insuficientes para evidenciar o risco que a liberdade do suspeito representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.
Nessa ordem de ideias, assevera que, ao contrário do constante no pronunciamento judicial, o paciente é primário e não ostenta outros registros criminais, a afastar a inferência de que, mantido em liberdade, poderia reincidir no mundo da criminalidade; e, ainda, argumenta que o simples fato de residir fora do distrito da culpa não gera a presunção de que não atenderia aos chamamentos judiciais, mantendo-se oculto da Justiça.
Lado outro, aduz ser nula a decisão judicial que deferiu a quebra de sigilo de dados telefônicos em desfavor do favorecido nessa ordem, porquanto carente de motivação idônea, uma vez que a d. autoridade acoimada de coatora teria se limitado a apontar os indícios de autoria e a ocorrência da conduta criminosa, sem explicitar a indispensabilidade e urgência da providência, que, inclusive, pressupõe a inexistência de outros meios disponíveis de investigação.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP; bem assim a declaração de nulidade da decisão que autorizou a quebra de sigilo de dados telefônicos do suspeito. E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com os documentos de ID 64927956 ao ID 64927958.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, do exame perfunctório da decisão combatida não encontro motivos para considerá-la absurda ou teratológica, pois, aparentemente, foram demonstrados em elementos concretos os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, tendo o d. magistrado singular justificado a medida extremada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, uma vez que apreendidos 402kg de cocaína/cloridato de cocaína e existem indicativos de que o paciente ostenta outros registros criminais e, ainda, não possui vínculos com o distrito da culpa.
Nesse sentido, preconizam os Enunciados Orientativos n.o 6 e n.o 25 da TCCR/TJMT, in verbis:
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Logo, nessa etapa prévia, entendo temerária a revogação da custódia provisória do paciente ou a substituição por medidas menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Outrossim, cabe frisar que, “em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar” (STJ – RHC 73206/ES, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).
Por fim, quanto à autorização da quebra do sigilo de dados telefônicos do increpado, importante ressaltar que não exige todas as cautelas previstas na Lei no 9.296/96, porque o mero fornecimento de dados telefônicos que podem ter algum vínculo com os fatos investigados não configura quebra indevida do sigilo das telecomunicações, tampouco está submetido à cláusula da reserva de jurisdição.
Assim, uma vez que os dados telefônicos podem ser quebrados, inclusive, por determinação da autoridade policial, em cumprimento ao disposto no art. 6o do CPP, que lhe impõe o dever de proceder à coleta de elementos probatórios para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias, inexiste razão para declarar a nulidade da decisão judicial que permitiu a providência investigativa.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CLÁUDIO DE SOUZA BARBOSA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de novembro de 2020
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator